Tribunal: TJBA
Processo: 8001769-72.2019.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL Nº 8001769-72.2019.8.05.0244 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JOSEFA BASILISSA DE OLIVEIRA Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL CIVIL. SUPRESSÃO DA “VANTAGEM DO ART. 25”. ATO ÚNICO DE EFEITO CONCRETO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRAZO QUIQUENAL. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. APELO NÃO PROVIDO. I. Ocorre a prescrição do fundo de direito nos casos de supressão de gratificação, vantagem ou benefício percebidos por servidor público, por se tratar de ato único, de efeito concreto. Precedentes. II. Hipótese em que a supressão da vantagem ocorreu em 01.03.2007 e a ação foi ajuizada em 07.10.2019. III. Pretensões dirigidas à Fazenda Pública prescrevem em 5 (cinco) anos, ex vi do art. 1º, do Decreto nº 20.910/1932. IV. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001769-72.2019.8.05.0244, em que figuram como apelante, JOSEFA BASILISSA DE OLIVEIRA e, como apelado, o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. PRESIDENTE ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA